Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-51.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 610 DO STF. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DA SUBTRAÇÃO DE BENS DA VÍTIMA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de latrocínio quando o acervo probatório é coeso na demonstração de que o acusado, a fim de subtrair a coisa, matou a vítima a golpes de faca.
2. Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio para homicídio se as declarações firmes das testemunhas presenciais evidenciam que o acusado abordou a vítima com uma faca e exigiu o bem.
3. “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima”. Inteligência da súmula n. 610 do STF.
4. Pela teoria da actio libera in causa, o uso voluntário de substância entorpecente ou alcoólica antes do cometimento do crime não tem o condão de afastar, tampouco de mitigar a imputabilidade penal do réu.
5. Apelo conhecido e desprovido.